Tribunal: TJMT
Processo: 0029636-85.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL No. 0029636-85.2012.8.11.0041
APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S/A
DISGREN COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME
HANNA YOUSSEF SABA
APELADO(S):
OS MESMOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por BANCO BRADESCO S/A e DISGREN COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA – ME e outro, em face da sentença proferida na Ação de Execução no 29636-85.2012.811.0041 - 1563/2012 - Cód. 776336, que reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinto o feito, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC/15, bem como condenou o banco exequente ao pagamento das custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios face à ausência de patrono constituído pelo executado.
Em sede de Embargos de Declaração, o d. juízo de primeiro grau acolheu-os parcialmente, tão somente para constar que onde se lê: prescrição intercorrente, leia-se: prescrição do título.
Em suas razões (ID. 36648495), o banco recorrente narra de forma detalhada todos os andamentos do processo executivo, destacando inicialmente que, apesar da r. sentença objurgada ter sido modificada para “prescrição do título”, nota-se que a mesma foi embasada nos termos do art. 924, inciso V, do CPC/15, que trata expressamente da prescrição intercorrente, de modo que o juízo singular tenta a qualquer custo extinguir a demanda executiva.
Afirma, ainda, ter interposto a ação principal de execução, diante do descumprimento da obrigação por parte dos devedores/apelados, dentro do prazo legal, tanto que a ação foi regularmente recebida e determinada a citação dos executados.
Destaca, também, que ainda que se considere a prescrição intercorrente, não houve nenhuma intimação para que promovesse o andamento da execução, aspecto que, de antemão, afasta a alegação de desídia do credor e por consequência, o pronunciamento da mesma.
Afirma, ainda, que os devedores foram devidamente citados via edital, de modo que ficou comprovado nos autos que a delonga na formalização da citação se deu por morosidade na condução do processo pela Secretaria da respectiva Vara e em decorrência do acúmulo processual que há no judiciário.
Sustenta que sempre praticou todos os atos inerentes ao processo executivo, não podendo se apegar a um formalismo exacerbado, deixando de observar o princípio da efetividade do processo.
Assim, requer seja reformada a sentença, determinando-se o regular trâmite do processo.
Contrarrazões - ID. 36649454- pelo desprovimento.
Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID. 36648492), a Defensoria Pública do Estado, na qualidade de representante dos executados, insurge-se quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto nomeada a prestar a assistência jurídica e defender os interesses dos executados, prestou seus serviços, fazendo jus à fixação dos honorários sucumbenciais a seu favor.
Contrarrazões - ID. 36649457- pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
A controvérsia inicial reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, sem antes oportunizar a manifestação dos autores/exequentes.
No presente caso, a sentença recorrida narrou (ID. 36648487):
Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A em face de Disgren Comércio de Calçados Ltda Epp e Hanna Youssef Saba.
Relatou o Banco exequente que firmou com os executados uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro n. 5182725, no valor de R$ 115.500,00, firmado em 11/11/2011, a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$ 4.247,56, com primeiro vencimento para 11/12/201.
Que ficaram inadimplentes pela parcela vencida em 11/02/2012, totalizando o débito da quantia de R$ 127.504,78, atualizado até 31/08/2012.
A ação foi distribuída em 21/08/2012, e decisão inicial foi proferida em 18/09/2012.
Expedido e cumprido um mandado de citação, não foram localizados os executados e nem bens destes.
Intimado o exequente a dar andamento ao feito este permaneceu silente. Determinada sua intimação pessoal para dar o regular andamento à demanda.
Pleiteou então o exequente a realização de arresto online em contas dos executados, o que foi deferido às fls. 39/42, porém, resultou negativo. Requereu também a consulta de endereços dos executados junto ao Infojud.
Com as consultas nos autos, pleiteou o desentranhamento de mandado. Cumprido um mandado de citação, este resultou negativo.
O exequente requereu a citação dos executados via edital, em 31/03/2017, que foi deferido em decisão de fls. 55. Às fls. 60/62 trouxe o exequente aos autos o comprovante de publicação do edital. Certidão de decurso de prazo às fls. 64. Em decisão de fls. 65 lhes foram nomeados curador especial. Às fls. 66 o curador especial apresentou manifestação por negativa geral.
O exequente compareceu às fls. 68/69 pleiteando a penhora online em contas dos executados, em 03/08/2018”.
Contudo, sem que este pedido fosse analisado, o magistrado singular – Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior - proferiu a sentença ora impugnada, reconhecendo a prescrição intercorrente, porquanto: “passaram-se mais de 05 (cinco) anos sem a devida citação dos executados, sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda, e sem localização de bens dos mesmos. Embora tenha pleiteado a citação por edital dos executados, e esta tenha se efetivado, quando de seu pleito (em 31/03/2017), já havia ocorrido a prescrição do título (em 21/08/2015).”
Em sede de Embargos de Declaração, o d. juízo de primeiro grau acolheu-os parcialmente, tão somente para constar que onde se lê: prescrição intercorrente, leia-se: prescrição do título.
Pois bem.
Inicialmente, há de se ressaltar que, apesar da r. sentença objurgada ter sido modificada para “prescrição do título”, nota-se que a mesma além de ter sido embasada nos termos do art. 924, inciso V do CPC/15, que trata expressamente da prescrição intercorrente, também fundamentou suas razões na prescrição intercorrente, havendo portanto, certa contradição.
Assim, ainda se considerarmos a sentença por “prescrição do título”, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de contrato de prestações periódicas, o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica na data do vencimento da última parcela, mesmo que ocorra o vencimento antecipado do título, em virtude do inadimplemento. Vejamos:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp no 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013 - grifou-se)
"ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL.
1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2. Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela, 10.2.2008. Precedentes. 3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito. 4. Recurso especial não provido." (REsp no 1.247.168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 30/5/2011 - grifou-se)
Assim, conforme se verifica, o vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, cuja avença se trate de prestações periódicas, correspondendo ao vencimento da última parcela.
In casu, a última parcela dar-se-ia em 11/11/2014 (ID. 36647999 – pg. 2) e a data do ajuizamento da ação deu-se em 21/08/2012, antes do vencimento do título, ou seja, dentro no prazo legal.
Outrossim, se considerarmos a “prescrição intercorrente”, depreende-se dos autos que durante o trâmite processual, o recorrente não se mostrou inerte, diligenciando em todos os momentos a fim de que os requeridos/executados fossem citados e tomassem conhecimento da demanda.
Assim, não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação.
A respeito, o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da citação.
A jurisprudência do eg. STJ diz que o “reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”, que a “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (APELAÇÃO CÍVEL 0027508-92.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).
“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5o, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.” (APELAÇÃO CÍVEL 0018598-47.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)
Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.
A respeito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Logo, ao contrário dos fundamentos expostos no decisum, torna-se inviável o reconhecimento de qualquer tipo de prescrição: do título ou intercorrente, impondo-se a anulação do decisum de primeiro grau.
Por consequência, o recurso de apelação da Defensoria Pública perdeu o objeto.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.
Quanto ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Publica, tenho que perdeu seu objeto ante a anulação da decisão a quo, restando pois, prejudicado o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, 2a figura, do CPC/15.
Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.
P.I.C.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora